Tribunal: TJDFT
Processo: 0001249-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI No 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que para a configuração do crime previsto no art. 19 da Lei no 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira, que se caracteriza pela destinação específica dos valores obtidos mediante fraude.
2. Havendo crimes junto a instituições financeiras para a obtenção de finalidade específica, a competência para julgamento é da Justiça Federal.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pleito absolutório prejudicado. Competência da Justiça Federal.